Tribunal: TJMT
Processo: 0003489-92.2010.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003489-92.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LILA DOS SANTOS SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALTAIR CARLOS COSTA DA SILVA - CPF: 698.894.571-72 (APELANTE), ANTONIO MAURO ELIAS JUNIOR (APELADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELADO), M. L. D. S. S. (APELANTE), VALTAIR CARLOS COSTA DA SILVA - CPF: 698.894.571-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA MÉDICA – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA UMBILICAL” QUANDO JÁ TINHA SIDO AUTORIZADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A RETIRADA DE “HÉRNIA INGUINAL À DIREITA” – SUPOSTO ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS DUAS ENFERMIDADES (HÉRNIAS) – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - INCISÕES EM LOCAIS DISTINTOS – AMBOS OS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA/IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO MÉDICO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “
em caso de erro cometido por médico credenciado à empresa prestadora do plano de assistência à saúde, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo associado, respondendo solidariamente pela má prestação do serviço médico
” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1037348/SP – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 04/08/2011, DJe 17/08/2011). 2.
Ausente a demonstração do erro médico apontado pela parte autora no procedimento cirúrgico realizado, não há que se falar em conduta culposa apta a dar ensejo ao dever de indenizar, ainda mais quando há prova pericial indicando conduta médica adequada. Dever de indenizar não configurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003489-92.2010.8.11.0008 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALTAIR CARLOS COSTA DA SILVA e CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais em Razão de Erro Médico”
(Proc. no 3489-92.2010.8.11.0008 - Código 47323), ajuizada pelos apelantes contra ANTÔNIO MAURO ELIAS JÚNIOR, HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA e UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedente o pedido em razão de
“não ter restado comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado e a conduta da parte ré, razão pela qual não há que se falar em indenização”,
e condenou os autores ao pagamento das “
despesas do processo que deverão corresponder ao valor que se pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios
”, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade por serem os autores beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Os apelantes insistem em que houve sim erro médico, já que o cirurgião realizou a cirurgia em local diverso daquele anteriormente comunicado aos apelantes e aprovado pelo plano de saúde, e por isso a filha deles teve que se submeter a um novo procedimento cirúrgico sem necessidade, já que em nenhum momento fora mencionada a existência de “hérnia umbilical”. Afirmam que o erro lhes causou grande abalo, sobretudo quando constaram que a criança ainda sofria por não ter sido retirada a “hérnia inguinal”.

Insistem, portanto, em que restou devidamente comprovada a negligência médica, e que, tratando-se de responsabilidade objetiva do hospital e do plano de saúde, a sentença deve ser reformada, para que o pedido seja julgado procedente, e os réus/apelados condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 255.000,00 e danos materiais no valor de R$ 36.000,00. Prequestionam violação ao artigo 5o da CF e art. 944 do CC (Id. 64216662)

A Unimed Vale do Sepotuba apresentou na audiência preliminar de conciliação, agravo retido em face da decisão que não acolheu a preliminar de ilegitimidade no polo passivo, com fundamento nos artigos 522 e 523 ambos do CPC. Interpôs ainda, recurso adesivo insistindo no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, já que
“não exerceu qualquer interferência na escolha por parte do segurado ou na técnica exercida pelo profissional médico, não cabendo a esta responder por qualquer ato proveniente da relação entre médico/paciente” (Id. 64217067).

As contrarrazões ao recurso autoral foram apresentas pela Unimed Vale do Sepotuba (Id. 64216670), pelo Hospital e Maternidade Clínica da Criança (Id. 64216681) e por Antônio Mauro Elias Junior (Id. 64216689)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de ilegitimidade passiva da Cooperativa de Trabalho Médico)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “
em caso de erro cometido por médico credenciado à empresa prestadora do plano de assistência à saúde, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo associado, respondendo solidariamente pela má prestação do serviço médico
” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1037348/SP – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 04/08/2011, DJe 17/08/2011).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO DE PROFISSIONAL REFERENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A operadora de plano de saúde ostenta legitimidade passiva ad causam em demanda cujo objeto é a responsabilização civil por suposto erro médico de profissional por ela referenciado, porquanto a cooperativa tem por objeto a assistência médica e celebra contrato com seus associados, regulamentando a prestação de seus serviços de maneira padronizada, por meio dos médicos e hospitais a ela filiados. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1319848/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 03/06/2014, DJe 11/06/2014).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 3.
A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados
, nos termos dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002.
Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa
. 4. Tendo em vista as peculiaridades do caso, entende-se devida a alteração do montante indenizatório, com a devida incidência de correção monetária e juros moratórios” (STJ – 4a Turma – REsp 866.371/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 27/03/2012, DJe 20/08/2012 –
grifei
).

A tese recursal de que “apenas arcou com as despesas provenientes com os procedimentos realizados, tais como taxa hospitalar, honorários médicos, diárias de internação” etc, não afasta, de plano a legitimidade passiva da ré/apelada, pois, conforme já decidido pelo eg. STJ, inclusive em caso onde se discutia justamente a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde pelos danos causados por erro médico, “
as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
‘ad causam’
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
” (STJ – 3a Turma – REsp 1733387/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

No voto condutor do aresto supramencionado, a ilustre Ministra Relatora anotou que, como “
a narrativa da petição inicial
(indicava)
que o paciente
(fora)
vítima de erro médico, causado por culpa do profissional preposto do hospital e da operadora de plano de saúde
”, era “
possível inferir que todos os sujeitos que
(ocupava)
o polo passivo da demanda, em tese,
(poderiam)
ser responsáveis pela causação do dano ao paciente
”, daí porque não se podia falar, naquele momento, em ilegitimidade passiva.

Exatamente o mesmo ocorre no caso dos autos. O cirurgião médico responsável pelo procedimento cirúrgico é médico conveniado da Cooperativa, ou seja, é evidente que os autores atribuíram responsabilidade à Cooperativa de Trabalho Médico, responsabilidade solidária pelos danos por ele suportados em razão de erro médico por ter custeado o procedimento cirúrgico causador do alegado dano.

Assim, considerada atribuição de responsabilidade à apelada, ou seja, preenchido a condição da ação à luz da teoria da asserção, realmente não há falar em ilegitimidade passiva.

Isso posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito versa sobre a existência ou não de erro médico no procedimento cirúrgico a que foi submetida a filha dos apelantes, Maria Lila dos Santos Silva, nascida em 7.12.2007.

Os autores/apelante relatam que, em 6.5.2009, em consulta de rotina, a Dra. Heloísa Chapadeiro Machado Borges (CRM – 1255) constatou a necessidade de Maria Lila ser submetida a procedimento cirúrgico para a retirada de uma
“Hérnia Inguinal à Direita”
.

A criança foi submetida a nova avaliação médica, agora pela pediatra Dra. Patrícia Cardim Martins (CRM-MT 5305), que confirmou o diagnóstico clínico anterior, recomendando a realização do procedimento cirúrgico exatamente como adrede indicado.

Uma terceira avaliação clínica foi solicitada, e o Dr. Valeriano Luiz S. Filho (CRM-MT 4233), que a realizou, confirmou mais uma vez a existência da
“Hérnia Inguinal à Direita”
, e encaminhou a paciente para o Dr. Antônio Mauro Elias Júnior, cirurgião responsável pelo procedimento cirúrgico na criança.

Os apelantes expõem que, depois de confirmar a existência da
“Hérnia Inguinal à Direita”
, o Dr. Antônio Mauro realizou o procedimento cirúrgico no dia 27.8.2009, no Hospital e Maternidade Clínica da Criança na cidade de Tangará da Serra/MT.

Ocorre que, após a cirurgia, os apelantes foram informados que, na verdade, fora retirada uma
“Hérnia Umbilical”,
e que a criança necessitaria de nova intervenção cirúrgica para a retirada da
“Hérnia Inguinal à Direita”
. Daí a revolta dos apelantes, que alegam o cometimento de erro médico pelo cirurgião ao realizar procedimento diferente daquele que era realmente necessário à correção do problema, e que fora autorizado pelos pais da criança e pelo plano de saúde.

O médico/apelado afirma que nenhum erro foi cometido, já que,
“ao reavaliá-la (a paciente), pode constatar que, além de sofrer da moléstia para qual havia sido inicialmente marcado o procedimento, existia a chamada “hérnia umbilical”.

Sustenta que, para que pudesse proceder como de fato procedeu, solicitou junto ao plano de saúde a complementação da guia de internação, informando que, além da cirurgia para a retirada da “hérnia inguinal à direita”, seria preciso retirar uma “hérnia umbilical”, e diz que todos os passos do procedimento foram informados aos pais da criança.

Afirma que pretendia realizar os dois procedimentos cirúrgicos na mesma ocasião, mas por ter a primeira cirurgia se estendido além do tempo programado, optou por retirar, naquele primeiro procedimento, a
“hérnia umbilical”
e, em nova intervenção cirúrgica, retirar a
“hérnia inguinal”
.

Constou da sentença:

“Em que pesem os argumentos trazidos na inicial pelos autores em decorrência do alegado erro médico, evidencia-se que inexiste nos autos documentos que comprovem suas alegações.

Insta sublinhar, que embora pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da requerida seja objetiva, respondendo os estabelecimentos hospitalares pelos atos de seus prepostos, a partir do momento em que os autores defendem a tese de erro médico perpetrado, por médico, por médico pertencente aos quadros dos servidores/funcionários da parte requerida, anoto que o profissional que realizou o atendimento a parte autora, apresenta em suas alegações tratar-se de médico cirurgião. Ademais, na perícia realizada (fl. 385), o expert designado pelo Juízo, concluiu não haver qualquer complicação dos procedimentos cirúrgicos realizados pelo médico, ora requerido, inexistindo, portanto, nexo causal entre o fato e o dano, razão pela qual, depois de acurada análise do caso, o médico cirurgião optou pela melhor solução possível para o paciente, conforme elucidado em suas alegações/defesa.

A pretensão indenizatória pressupõe, necessariamente, ação ou omissão ilícita, em regra, culposa. Além disso, mister comprovar-se a ocorrência de um dano efetivo e o nexo causal entre esse dano e a conduta do agente. Ausente um dos pressupostos, não há que se falar em obrigação de indenizar.

(...)

Apesar dos argumentos e documentos trazidos pelo autor, a prova produzida não lhe dá guarida a ponto de ensejar indenização por danos morais, tampouco por danos materiais.

Corrobora-se, pois, que o insucesso da pretensão repousa no fato de que o pedido indenizatório está fundamentado no erro médico e não há nos autos nada de concreto para incutir o procedimento realizado pelo médico responsável causou prejuízos para a parte autora, conforme os argumentos descritos na inicial, razão pela qual hei por bem as derradeiras alegações da requerida” (Id. 64216659 – pág.2/3)

Relembro que o erro médico se caracteriza quando, no exercício profissional, por ação ou omissão culposa, o médico ocasiona danos à saúde do paciente. Além disso, conforme §4o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a obrigação do médico é de meio, já que o serviço por ele prestado não se prende inexoravelmente à obtenção do resultado positivo almejado, mas sim ao emprego de todos os meios e técnicas disponíveis para alcançar aquele objetivo, que é a cura do mal físico de que padece o paciente. Além disso, a responsabilidade é sempre subjetiva, pois, além do nexo causal entre a ação e dano, exige-se a culpa do acionado, sob qualquer de suas modalidades.

Nesse sentido, ensina Rui Stoco:

“O direito civil pátrio abraçou totalmente a teoria da culpa no que diz respeito à responsabilidade médica. Sendo assim, terá a vítima do dano provar a imprudência, a negligência e a imperícia do profissional para ser plenamente ressarcida” (
Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial
. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 172).

O erro médico alegado pelos autores/apelante consiste na realização da cirurgia para retirada da
“hérnia umbilical”
, quando, na verdade, segundo alegam, deveria ter sido realizado procedimento cirúrgico apenas para a retirada da
“hérnia inguinal à direita
” inicialmente identificada pelos médicos que atuaram no caso
, procedimento este autorizado pelos pais da menor e pelo plano de saúde.

Os documentos dos autos não evidenciam o suposto erro médico alardeado pelos autores/apelantes.

Embora criança Maria Lila tenha sido avaliada em três ocasiões anteriores à cirurgia, por três diferentes profissionais da saúde, e todos tenham constatado a existência de
“hérnia inguinal à direita”
, o fato é que, no
“prontuário de consulta médica”
realizada em 5.8.2009, pelo Dr. Antônio Mauro Elias Júnior, médico responsável pela realização da cirurgia, consta a descrição -
“CD. Cirurgia eletiva ing. e umbilical”
(Id. 64216608 – pág. 6); ou seja, já naquela consulta fora constatada não só a existência da
“hérnia inguinal”
, mas também a presença de uma
“hérnia umbilical”
.

Isso também ficou evidenciado na Guia referente à “Resposta de Solicitação de Internação n. 14689”, emitida pela Unimed Vale do Sepotuba, referente à solicitação de autorização da cirurgia de remoção da
“hérnia inguinal”
(Id. 64218457 – pág.3). Tal procedimento foi autorizado em 5.8.2009, e, logo em seguida, em 14.8.2009, através de guia complementar (n. 15124 – Id. 64218457 – pág.4), foi solicitado a complementação do procedimento anterior para inclusão da retirada da
“hérnia umbilical”
. Ambos os procedimentos foram autorizados antes da realização da cirurgia, ocorrida em 27.8.2009.

Além disso, o laudo pericial elaborado pelo
expert
do Juízo, Dr. Carlos Leonardo Abi Rached Cruz (CRM/MT – 6560), em resposta aos quesitos estabeleceu os seguintes esclarecimentos decisivos:

“1 – A criança foi operada de hérnia umbilical e inguinal:

R. sim

(...)

3 – Houveram complicações cirúrgicas nas cirurgias de hérnia umbilical e hérnia inguinal? Quais

R. não houveram complicações

4 – Como é feito o diagnóstico de hérnia umbilical e de hérnia inguinal?

R. clinicamente e confirmado com ultrassom.

4A) – Se o exame físico diagnosticar as hérnias clinicamente, há imperiosa necessidade de exames de imagem (ultrassom) adicionais?

R. não somente em casos de auxílio no diagnóstico.

(...)

6 – É incomum crianças tenha hérnia inguinais e umbilicais ao mesmo tempo?

R. é incomum, porém pode acontecer.

(...)

7 – Por conta das hérnias e da cirurgia, o paciente ficou com alguma sequela?

R. sim, com uma pequena cicatriz cirúrgica na região

8 – Fosse feita a cirurgia de hérnia umbilical e da hérnia inguinal em mesmo tempo, ou em tempos cirúrgicos diferentes, mudam o tamanho das cicatrizes das incisões?

R. não, o tamanho das cicatrizes seriam os mesmos.

8A) – As duas hérnias, em crianças, poderiam ser tratadas cirurgicamente por uma incisão, dado que não havia disponibilidade de videolaparoscopia para o caso?

R. não necessitariam de duas incisões, por serem em locais diferentes.

9 – A criança está curada das hérnias?

R. sem hérnias no momento” (Id. 64218982 – pág.4)

Assim, a prova pericial realizada e a análise dos prontuários e guias de internação juntados nos autos permitem a tranquila manutenção da conclusão estabelecida pela sentença apelada, quer dizer, de que erro médico algum pode ser imputado ao cirurgião, e que, por conseguinte, inexiste responsabilidade civil da entidade hospitalar, ou, ainda, com maior razão, da Cooperativa de trabalho médico.

A decisão do cirurgião de realizar a retirada inicialmente apenas aa
“hérnia umbilical”
, para depois realizar a outra intervenção cirúrgica igualmente necessária, por si só, não caracteriza o erro médico, mas apenas a tomada da melhor decisão no interesse da preservação da saúde e do bem-estar da paciente, já que a retirada das duas hérnias, conquanto medidas necessária, infelizmente não pode ser realizada na oportunidade do mesmo procedimento cirúrgico, conforme bem explicou o cirurgião, cuja palavra científica tem peso decisivo.

Não se pode falar, igualmente, em desconhecimento das duas enfermidades pelos pais de Maria Lila. Embora os autores/apelantes digam que desconheciam a necessidade de realização da cirurgia para a retirada da
“hérnia umbilical”
, o fato é que o médico anotou no prontuário da consulta, realizada no dia 5.8.2009, a existência das duas enfermidades (hérnias), tanto é que ambos os procedimentos foram autorizados antes da realização da cirurgia. Ainda que tenha ocorrido possível falha de comunicação entre médico/paciente, tal situação não configura, por si só, hipótese de erro médico capaz de gerar a responsabilização do profissional de saúde, ou seja, o dever de indenizar, ainda mais quando as cirurgias eram necessárias, foram previamente aprovadas e se destinavam ao resgate da saúde e do bem-estar da jovem paciente.

Na verdade, e a bem da verdade, negligência haveria, isto sim, se o médico não tivesse realizado a tempo e modo a segunda intervenção cirúrgica, e que tivesse deixado o problema latente de modo a expor a saúde de Maria Lima a maiores comprometimentos nocivos.

Assim, não vejo como fugir à verdade factual e jurídica proclamada pela sentença apelada, ou seja, não vejo como seja possível, à luz das provas, o reconhecimento do cometimento de qualquer falha médica na realização do procedimento cirúrgico a que foi submetido a filha dos autores/apelantes nas dependências da instituição hospitalar.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho sentença por seus próprios fundamentos. Condeno os autores ao pagamento das custas e majoro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo, porém, a sua exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021